Tribunal: TJDFT
Processo: 0737523-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737523-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AGROPECUARIA RIO VOLGA S/S LTDA AGRAVADO: URBRAS URBANIZACAO E PREMOLDADOS LTDA, BETONMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LIMITADA, BRB BANCO DE BRASILIA SA, ESPÓLIO DE WAYNE DO CARMO FARIA DECISÃO URBRÁS URBANIZAÇÃO E PREMOLDADOS LTDA e ESPÓLIO DE WAYNE DO CARMO FARIA, agravados-executados, opuseram embargos de declaração (id. 19764842, págs. 1/13) da decisão desta Relatoria (id. 19375427, págs. 1/7) que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo agravante-arrematante. Alegam contradição na decisão embargada em relação ao prazo para resposta ao agravo de instrumento, aduzindo que o embargado-agravante somente deveria realizar o pagamento da arrematação depois de preclusa a r. decisão de id. 34727431, a qual ainda está pendente de trânsito em julgado. Asseveram que não havia por parte do i. Juízo a quo nenhuma determinação para que o embargado-agravante efetuasse o pagamento do bem arrematado no leilão. Aduzem que o embargado-agravante somente deveria realizar o pagamento da arrematação depois de preclusa a r. decisão (id. 34727431, autos originários). Postulam o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. A decisão não padece dos equívocos alegados. Os embargantes-agravados, em confusa fundamentação, suscitam questões que nem sequer são objeto da controvérsia deduzida neste agravo de instrumento. Ademais, em conformidade com o disposto no § 5o do art. 1.003, do CPC, o prazo para interposição e resposta ao agravo de instrumento é de 15 dias, e o termo inicial do referido prazo ocorre em conformidade com o disposto no art. 231 do CPC. Acrescente-se que o efeito interruptivo dos embargos de declaração refere-se à interposição de recurso, e não à apresentação de resposta ao agravo de instrumento. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não verificados nos autos. Isso posto, rejeito os embargos de declaração opostos pelos agravados-executados. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 21 de setembro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora